Tribunal: TJSP
Processo: 1032820-34.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Propaganda enganosa – Venda de curso sob promessa de emprego – Programa Jovem Trabalhador – Abusividade – Danos morais configurados – Indenização reduzida.

Toda a situação narrada nos autos demonstra a prática de publicidade enganosa praticada pela ré (art. 37, § 1o, do CDC), que promete, ao menos, o encaminhamento ao

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Propaganda enganosa – Venda de curso sob promessa de emprego – Programa Jovem Trabalhador – Abusividade – Danos morais configurados – Indenização reduzida.

Toda a situação narrada nos autos demonstra a prática de publicidade enganosa praticada pela ré (art. 37, § 1o, do CDC), que promete, ao menos, o encaminhamento ao mercado do trabalho, e na realidade busca apenas angariar compradores de cursos, que muitas vezes não são nem sequer usufruídos. Foi descumprido, portanto, o dever de informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III, do CDC. - A situação é, sim, passível de indenização por danos morais, além de lamentável. A quantificação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame. Diante de tais fatores, de reduzir-se a indenização fixada em primeiro grau, para que se torne justa, razoável e proporcional aos fatos narrados.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032820-34.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FHV DOS
SANTOS ENSINO DE IDIOMAS E COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS
EPP, é apelada FATIMA APARECIDA FORTUNATO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032820-34.2019.8.26.0602 -Voto no 46.319 - mms
2
Apelação no 1032820-34.2019.8.26.0602
Apelante: Fhv dos Santos Ensino de Idiomas e Comercio de Materiais
Didaticos Epp
Apelada: Fatima Aparecida Fortunato dos Santos
Comarca: Sorocaba (3a Vara Cível)
Juiz(a): Carolina Pereira de Castro

VOTO N.o 46.319
Apelação
Ação de indenização por danos materiais e
morais
Propaganda enganosa
Venda de curso sob
promessa de emprego
Programa Jovem Trabalhador

Abusividade
Danos morais configurados Indenização
reduzida.
Toda a situação narrada nos autos demonstra a prática de
publicidade enganosa praticada pela ré (art. 37, § 1o, do
CDC), que promete, ao menos, o encaminhamento ao
mercado do trabalho, e na realidade busca apenas angariar
compradores de cursos, que muitas vezes não são nem
sequer usufruídos. Foi descumprido, portanto, o dever de
informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso
III, do CDC. - A situação é, sim, passível de indenização por
danos morais, além de lamentável. A quantificação do dano
moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o
caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e
o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta,
ainda, a condição socioeconômica das partes e as
circunstâncias do caso sob exame. Diante de tais fatores, de
reduzir-se a indenização fixada em primeiro grau, para que
se torne justa, razoável e proporcional aos fatos narrados.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 62/66, declarada a fls.
74/75, julgou procedente a ação para: 1. Decretar a rescisão do contrato
firmado entre os litigantes, condenando a ré à devolução integral dos
valores pagos (R$ 634,00), acrescidos de atualização monetária pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032820-34.2019.8.26.0602 -Voto no 46.319 - mms
3
Tabela Prática do TJSP, desde o desembolso e incidência de juros de
mora a partir da citação; 2. Condenar a ré ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de
correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e de juros
moratórios, de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença (súmula
no 362 do Superior Tribunal de Justiça). Em razão da sucumbência, a ré
deve arcar com as custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Apelação da requerida a fls. 77/92 com pedido
de concessão de efeito suspensivo; e arguindo, em síntese, a ausência de
dano moral, sendo os fatos narrados mero aborrecimento; a nulidade da
sentença ante o cerceamento de defesa; subsidiariamente, pede a redução
da indenização por danos morais. Contrarrazões a fls. 99/102 pelo
desprovimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo a fls. 105/106.
É o relatório.
Narra a autora que, em meados de agosto de
2019, recebeu ligação telefônica da ré, dizendo que seu filho, com 16
anos de idade na época, havia sido selecionado para vaga de emprego de
um programa denominado “Jovem Trabalhador”. Relata que ao chegar à
sede da ré foi atendida por um dos prepostos da ré, que passou a
explanar acerca do curso de inglês e que seu filho obteria um emprego,
contanto que pagasse o valor de R$ 634,00 para a realização de um
curso inicial, gratuito. Alega que sua filha já havia cursado inglês na
mesma escola e que não estaria interessada em contratar um curso para
seu filho, e que após a insistência do preposto da ré no sentido de que
não se tratava de um curso de inglês, assinou o contrato e em seguida lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032820-34.2019.8.26.0602 -Voto no 46.319 - mms
4
foram entregues boletos de pagamento. Sustenta que como não possuía
condições de arcar com o pagamento, tentou, de plano, rescindir o
contrato, mas a ré alegou que para a rescisão era necessário o pagamento
da multa. Diz que o menor nunca frequentou o curso e inexistiu
contratação do filho da autora em qualquer empresa, e que ao consultar a
internet teve ciência de diversas reclamações da ré. Requer a declaração
de rescisão contratual, a condenação da requerida na devolução dos
valores pagos e, ainda ao pagamento de indenização por danos morais.
Primeiramente, não ficou configurado o
cerceamento de defesa, uma vez que inexistia a concreta necessidade de
produção de outras provas. Conforme à norma disposta no artigo 370,
parágrafo único, do CPC, o juiz indeferirá as diligências inúteis.
Toda a situação narrada nos autos demonstra a
prática de publicidade enganosa praticada pela ré (art. 37, § 1o, do CDC),
que promete, ao menos, o encaminhamento ao mercado do trabalho, e na
realidade busca apenas angariar compradores de cursos, que muitas
vezes não são nem sequer usufruídos.
Foi descumprido, portanto, o dever de
informação ao consumidor, previsto pelo artigo 6o, inciso III, do CDC,
que dispõe ser direito básico do consumidor “informação adequada e
clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos
incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
A prática já é conhecida e motivou o ingresso
de diversas ações no Judiciário. Neste sentido já julgou esta Corte:
“INDENIZAÇÃO DANO MORAL PROPAGANDA ENGANOSA
VENDA
DE
SERVIÇO
DISFARÇADA
SOB
PROMESSA
DE
TRABALHO UTILIZADA
DANO MORAL CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032820-34.2019.8.26.0602 -Voto no 46.319 - mms
5
Cível 1002647-86.2018.8.26.0529; Relator (a): Ronnie Herbert Barros
Soares; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana
de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de
Registro: 21/08/2020).
“Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição do
indébito e indenização por danos morais. Inocorrência de cerceamento
de defesa. Prestação de serviços educacionais. Promessa de inserção no
mercado de trabalho. Programa Jovem Trabalhador. Propaganda
enganosa, configurada. Ausência de comprovação quanto à plena
ciência das cláusulas contratuais, considerando que o autor é portador
de deficiência visual. Vício de consentimento, caracterizado. Ausência de
demonstração de frequência do aluno no curso contratado. Ausência de
boa-fé objetiva e ao dever de informação, nos termos dos artigos 4o, III e
6o, III, do CDC. Ocorrência de danos morais, caracterizada. Quantia
fixada a título de indenização por danos morais, mantida, observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Honorários advocatícios recursais, fixados. Majoração da verba nos
termos do art. 85, §11 do NCPC. Recurso a que se nega provimento.”
(TJSP; Apelação Cível 1036921-65.2015.8.26.0114; Relator (a): Mauro
Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2020; Data de
Registro: 26/09/2020).
A situação é, sim, passível de indenização por
danos morais, além de lamentável, considerando o transtorno que sofreu
a autora, a qual acreditou estar encaminhando seu filho ao mercado de
trabalho e foi ludibriada a adquirir curso de idioma que não foi utilizado.
A quantificação do dano moral deve pautar-se
pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas,
por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em
conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias
do caso sob exame. Diante de tais fatores, de reduzir-se a indenização
fixada em primeiro grau (R$ 8.000,00), para que se torne justa, razoável
e proporcional aos fatos narrados.
Por conseguinte, dou provimento em parte à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032820-34.2019.8.26.0602 -Voto no 46.319 - mms
6
apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa sujeita desde a data desta
sessão de julgamento à incidência de correção monetária conforme à
Tabela Prática desta Corte (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1%
ao mês desde a citação (art. 405, do CC), mantida a sucumbência da
requerida como fixada em primeiro grau (Súmula 326, do STJ).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica